Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1007378-75.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXSANDRO COSTA EDUARDO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 91433452):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – CURSOS REALIZADOS DENTRO DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CURSO REALIZADO À DISTÂNCIA – NECESSIDADE DE CONTROLE DAS ATIVIDADES PELA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO DO INSTITUTO COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 126 E 129 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA RECOMENDAÇÃO 44/2013, DO CNJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Inviável o reconhecimento da remição, porquanto os cursos realizados pelo agravante, não foram feitos como prevê os artigos 126 e 129, da Lei de Execuções Penais, além da recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação de norma federal, fazendo menção ao artigo 126, §1o e 2o, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), ao argumento de que “não sustenta o argumento trazido pelo Ilustre Relator a quo de inexistência de fiscalização, pois todos os materiais ao adentrar a unidade prisional são checados e repassados aos Reeducandos com fiscalização dos Agentes que ali se encontram.”
Ademais, “inexistem irregularidades quantos aos cursos realizados, sendo os mesmos, reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC, tendo o aval da unidade prisional (...)”, razão pela qual “é latente o direito do Recorrente ter parte da sua pena remida em virtude do estudo, pois, o Tribunal a quo vem negado a vigência quanto a Lei Federal e Jurisprudência aplicada no caso em tela.” (Id. 95634976)
Recurso tempestivo (Id. 95686488).
Contrarrazões (Id. 97794956).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente deixou de apontar qual ou quais dispositivos legais foram afrontados no acórdão recorrido, bem como não demonstrou como teriam sido violados e não expôs de maneira concreta as razões pelas quais o acórdão os teria vulnerado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Outrossim, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto a pretensão recursal trazida à baila, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente indicou especificamente o dispositivo legal violado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, para que seja reconhecido o direito à remição referente a cursos profissionalizantes realizados na modalidade de educação a distância (EAD).
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, editou a Recomendação n. 44/2013, no sentido de que as atividades aptas a gerar remição por estudos, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local, sendo oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.
“para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim”.
Embora conste nos autos a declaração de que os cursos foram realizados pela faculdade Unina, credenciada pelo MEC, não restou comprovado todos os requisitos necessários à concessão do benefício da remição, pois a referida faculdade, não tem convênio com o poder público estadual, não há sequer comprovação de autorização prévia da direção do estabelecimento prisional ou do próprio juízo, e os cursos realizados na modalidade de ensino a distância não tiveram nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciaria ou de entidade escolar a ela conveniada.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares. 2. O apenado realizou curso livre, apostilado, em horário posterior ao trabalho, com duração por ele mesmo determinada. Não existia convênio nem projeto da unidade prisional militar para a atividade, e a instituição de ensino e a direção prisional não controlaram as horas efetivas de aprendizado. O estudo não foi informado, mensalmente, ao Juiz da Execução nem fiscalizado pelo Ministério Público. Nesse cenário, mero controle individual do discente, ainda que assinado pelo diretor na unidade, não se presta a lastrear a remição . 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 524.797/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Tendo em vista que o agravante se encontra cumprindo pena e, portanto, encontra-se sob custódia do Estado, ente responsável pela concessão de benefícios por meio de fiscalização do cumprimento da lei, me parece ser decorrência lógica que qualquer iniciativa do agravante no sentido de iniciar atividades que lhe darão o direito de remir a sua pena, seja por estudo ou pelo trabalho, deveriam ser fiscalizadas pelo sistema prisional local, sob pena de se tornar uma carta branca para que sentenciados fraudem esta possibilidade de remir suas penas, apresentando certificados de cursos que talvez não tenham frequentado, ou então cujo tempo mínimo diário de estudo, não tenha sido cumprido.
(...)
Importante ressaltar, que a iniciativa do agravante é louvável e vai ao encontro do espirito maior da LEP, que é a ressocialização, mas por outro lado não há como conferir credibilidade a uma atividade desenvolvida a distância, sem nenhum controle ou fiscalização do estabelecimento prisional, sobre as horas efetivamente dedicadas aos estudos, e alegada sob a mera juntada de certificado de tais cursos.” (Id. 91433451)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que negou provimento ao recurso defensivo, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que para remição de pena por estudo é necessária a fiscalização pela unidade prisional das horas de estudo realizadas à distância. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO REALIZADAS À DISTÂNCIA (NA CELA). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA O EFETIVO CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE ESTUDO QUE FICA À CRITÉRIO DO APENADO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES A QUE CHEGARAM AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Entendimento do acórdão impugnado em sintonia com a orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
3. Rever o posicionamento firmado pela instância originária no sentido de que o apenado não comprovou o atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da remição, demandaria a análise dos elementos probatórios dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) (Destaquei)
“HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.
2. O apenado realizou curso livre, apostilado, em horário posterior ao trabalho, com duração por ele mesmo determinada. Não existia convênio nem projeto da unidade prisional militar para a atividade, e a instituição de ensino e a direção prisional não controlaram as horas efetivas de aprendizado. O estudo não foi informado, mensalmente, ao Juiz da Execução nem fiscalizado pelo Ministério Público. Nesse cenário, mero controle individual do discente, ainda que assinado pelo diretor na unidade, não se presta a lastrear a remição.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 524.797/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça